Tribunal: TJES
Processo: 5004176-60.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/Importação
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004176-60.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KALUNGA SA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. VÍCIOS DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação cível para autorizar a cobrança do DIFAL/ICMS a partir de 05.04.2022. A embargante alega omissão quanto à necessidade de lei estadual específica posterior à Lei Complementar nº 190/2022 e sobre a inoperância do Portal Nacional do DIFAL, além de erro material por julgamento
extra petita
quanto à aplicação da anterioridade nonagesimal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não declarar a necessidade de nova lei estadual e ao não se manifestar sobre a prova de inoperância do portal técnico; e (ii) determinar se a aplicação da anterioridade nonagesimal, sem pedido expresso da parte, caracteriza erro material por julgamento extra petita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Inexiste omissão quando o acórdão adota fundamentação que logicamente rejeita a tese da parte, ao validar a eficácia de lei estadual preexistente (Lei Estadual nº 10.446/2015) em face da superveniência de norma geral federal regulamentadora.

4.
O magistrado decide com base nos fatos e no pedido, aplicando o direito ao caso concreto (
iura novit curia
), sendo a anterioridade nonagesimal uma limitação constitucional ao poder de tributar e norma de ordem pública, cujo exame precede a fixação do marco inicial da cobrança.

5.
A funcionalidade do Portal Nacional do DIFAL é meramente acessória e sua eventual instabilidade não impede a exigibilidade do tributo, uma vez que existem outros meios disponíveis para o recolhimento do imposto.

6.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito ou ao nítido inconformismo da parte com a conclusão do julgamento.

7.
O prequestionamento considera-se realizado de forma ficta, nos termos do art. 1.025 do CPC, pela simples interposição dos aclaratórios, sendo desnecessária a menção pontual a todos os dispositivos legais e constitucionais suscitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. O mero inconformismo com a conclusão do julgamento e a intenção de rediscutir o mérito não autorizam o acolhimento de embargos de declaração.

2. A ausência de manifestação sobre todos os argumentos da parte não configura omissão se o acórdão apresenta fundamentação suficiente e incompatível com a tese rejeitada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AC nº 5022743-42.2023.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Terceira Câmara Cível, j. 09.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por
KALUNGA SA
contra o v. acórdão proferido no evento 16685589 pela colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, conheceu do recurso de apelação cível interposto pela embargante e, no mérito, deu-lhe parcial provimento.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 17208420, a embargante assevera que o acórdão estaria infirmado pelos vícios da omissão e do erro material. Sustenta a ocorrência de omissão quanto à necessidade de edição de lei estadual específica e posterior à Lei Complementar nº 190/2022 para a cobrança do DIFAL/ICMS, bem como sobre a alegada insuficiência e inoperância do Portal Nacional do DIFAL para fins de apuração e recolhimento do tributo. Alega, ainda, erro material por julgamento
extra petita
, sob o argumento de que a decisão fundamentou o parcial provimento na observância da anterioridade nonagesimal, matéria que afirma não ter sido objeto de seu pedido inicial, o qual focava no afastamento da cobrança por ausência de requisitos legais e ineficácia da ferramenta centralizada. Por fim, requer o prequestionamento expresso de diversos dispositivos infraconstitucionais e constitucionais.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

No caso vertente, embora a embargante tente revestir sua insurgência sob o manto de tais vícios, o que se observa é o nítido inconformismo com a conclusão adotada, buscando a rediscussão do mérito, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

Quanto à alegada omissão sobre a necessidade de lei estadual, o acórdão embargado, ao conferir parcial provimento ao recurso para autorizar a cobrança a partir de 05.04.2022, adotou a premissa de que a Lei Complementar nº 190/2022 apenas regulamentou o tributo já previsto na Lei Estadual nº 10.446/2015. Ao validar a eficácia da norma local preexistente em face da nova regra geral federal, o colegiado enfrentou a tese do “fluxo de positivação”, rejeitando-a por conclusão lógica e fundamentação por exclusão.

Inexiste, outrossim, erro material ou julgamento
extra petita
. Ao pleitear o afastamento da cobrança no exercício de 2023, a embargante devolve ao Tribunal o exame da legalidade da exação. A aplicação da anterioridade nonagesimal constitui limitação constitucional ao poder de tributar e norma de ordem pública, devendo ser aplicada pelo julgador como antecedente lógico para fixar o marco inicial da cobrança válida. O magistrado não está adstrito aos fundamentos legais invocados, mas aos fatos e ao pedido (
iura novit curia
).

Relativamente ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC/15 adotou o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados pela embargante para fins de acesso às instâncias superiores, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que o tribunal superior considere existentes os vícios, o que não ocorre na espécie diante da clareza da fundamentação exarada.

Por fim, no que concerne ao Portal Nacional do DIFAL, saliento que esta Corte já assentou que “
A utilização do portal não é obrigatória, havendo outros meios disponíveis para o recolhimento do imposto, o que reforça que sua funcionalidade é meramente acessória, sem prejuízo da exigibilidade do tributo
” (TJES; AC 5022743-42.2023.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Publ. 09/12/2024).

Aliás, uma consulta ao portal demonstra claramente que ele já disponibiliza as informações necessárias e as ferramentas básicas para o cumprimento das obrigações tributárias. Não há, portanto, qualquer obstáculo operacional que impeça a regular cobrança do tributo sob o fundamento de ineficiência técnica, sendo desnecessária a menção pontual a cada prova documental (como telas ou atas notariais) quando a conclusão do julgado é incompatível com a tese de inoperância.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado